Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. PRELIMINAR. CUMPRIMENTO DAS DECISÕES LIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER SUMÁRIO E PRECÁRIO. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONSTATADA. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE LEITOS. INTERNAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO ESSENCIAL. LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PONDERAÇÃO. UNIVERSALIDADE DO ATENDIMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS Á VIDA E À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA.
1. Não há que se falar em ausência superveniente de interesse de agir, decorrente do cumprimento integral das medidas liminares deferidas. A internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva – UTI só ocorreu mediante concessão de medida liminar, deferida em caráter sumário e precário, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Por conseguinte, para que a obrigação imputada à autoridade impetrada seja mantida é necessário que a medida seja confirmada no julgamento da causa.
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Os serviços e ações de saúde foram regulamentados pela Lei 8.080/90, cuja essencialidade foi ratificada em seus arts. 2o, § 1o, e 3o, parágrafo único: “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” e “Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.”
4. O direito líquido e certo é que pode ser evidenciado por prova documental. Deve ser aferido de plano, sem necessidade de dilação probatória, que é incompatível com o rito do mandado de segurança e com a natureza do direito pleiteado (art. 6o a Lei 12.016/2009).
5. O direito da impetrante à internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e o risco à saúde ficaram suficientemente demonstrados pelos relatórios médicos juntados aos autos, que atestam: “Paciente Luciete Maria de Freitas encontra-se em grave estado de saúde, internada pela Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal, com necessidade de Leito de UTI”.
6. A teoria da reserva do possível, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista administrativo, não exime o Estado de fornecer leitos para os casos de urgência. Diante do caráter fundamental do direito à saúde, que se relaciona diretamente à vida, eventuais contingências do poder público não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade na prestação do serviço de saúde, especialmente quando se trata de internação em UTI. Precedentes.
7. A existência de lista de espera para internação em leitos de UTI, instituída pela Portaria 41, de 30 de agosto de 2006, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não justifica a negativa de atendimento imediato, para os casos de risco à saúde, situação constatada pelo hospital regional. O princípio da isonomia deve ser ponderado com a garantia da universalidade do atendimento de saúde e com os direitos fundamentais à vida e à saúde, núcleos intangíveis que são do mínimo existencial da pessoa humana.
8. Mandado de segurança conhecido. Liminares deferidas confirmadas. Segurança concedida.